Tribunal: TJES
Processo: 0003126-20.2019.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003126-20.2019.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAFAEL DOS SANTOS ROZA e outros

APELADO: HDI SEGUROS S.A.

RELATOR(A):

ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE OFÍCIO – INOVAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – MÉRITO RECURSAL – TRANSAÇÃO ENTRE OS ENVOLVIDOS NO EVENTO DANOSO – RESSARCIMENTO DO VALOR CORRESPONDENTE À FRANQUIA – INCOLUMIDADE DO DIREITO REGRESSIVO DA SEGURADORA – SÚMULA N. 188/STF – COLISÃO NA PARTE TRASEIRA – PRESUMIDA CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO ABALROADOR – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NOS ARTS. 28 E 29, INCISO II, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDA.

1
) Preliminar
arguida de ofício: Inovação recursal
. Ao somente arguirem supostos vícios na lavratura da ocorrência de acidente perante esta instância recursal, os requeridos/apelantes inviabilizaram a sua apreciação pelo MM. Juiz e a respectiva manifestação da parte autora em sede de réplica; por corolário, o conhecimento dessa matéria – arguida tão somente na seara recursal – implicaria em indevida supressão de instância, o que não pode ser admitido por este Órgão Colegiado. Preliminar acolhida.

2)
É tranquila a jurisprudência dos tribunais no sentido de que a transação entre os envolvidos no acidente, seja judicial ou extrajudicial, ainda que contenha cláusula de plena e geral quitação, não extingue o direito regressivo da seguradora e, tampouco, interfere na indenização a que esta última porventura fizer jus.

3)
O acordo celebrado diz respeito ao valor cobrado pela segurada a título de ressarcimento do prejuízo com o pagamento da franquia, conforme se infere da apólice então vigente, não alcançando a integralidade dos prejuízos ressarcidos pela seguradora. Vale dizer: do prejuízo total, uma parcela foi custeada pela segurada, a título de franquia e outra pela seguradora, por força do contrato de seguros entre elas celebrado.

4
)
Não há indícios de que o veículo segurado trafegasse em alta velocidade incompatível com a via ou realizasse manobras imprudentes e, ao que tudo indica, empreendeu frenagem ao se deparar o condutor com a sinalização semafórica na cor amarela, sendo atingido em sua traseira pelo veículo dirigido pelo 2º requerido.

5)
Em se tratando de abalroamento traseiro na condução de veículo automotor, aquele que sofreu colisão na traseira de seu veículo tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, diante da aparente inobservância do dever de cautela preconizado pelo mencionado art. 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro (cf. STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 483.170/SP, rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017), ressalvada a possibilidade de ser produzida prova, pelo abalroador, de que teria a vítima contribuído determinantemente para a colisão, o que não ocorreu no caso concreto.

6)
Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Rafael dos Santos Roza
e
Felipe Soares de Souza
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim (Id 11204349) que, na presente “
ação regressiva de ressarcimento decorrente de acidente de trânsito
” ajuizada por
HDI Seguros S/A
, julgou procedente o pedido a fim de condenar os requeridos ao pagamento da quantia de R$ 6.622,21 (seis mil e seiscentos e vinte e dois reais e vinte e um centavos) à seguradora autora.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem enfrentadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao conteúdo meritório da demanda que versa, em suma, sobre pedido de ressarcimento formulado pela seguradora, em sede de ação regressiva, por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito.

Relata a seguradora ter ressarcido a segurada
Martinense de Pneus Ltda. EPP
, por força de contrato de seguro entre elas celebrado (fls. 25/26), do dano material decorrente de acidente de trânsito envolvendo o seu veículo Chevrolet Montana 1.4, ano 2015, que, de acordo com sua narrativa, no dia 06/10/2016, foi abalroado em sua traseira pelo veículo VW/23.220, ano/modelo 2005/2005, placa MQL 2409, quando estava parado num semáforo localizado no KM 6.5 da BR-262.

Ainda conforme o seu relato, do evento danoso resultaram danos materiais orçados no valor de R$ 6.622,21 (seis mil seiscentos e vinte e dois reais e vinte e um centavos), entre serviços e substituição de peças danificadas (fl. 33), cujo ressarcimento foi determinada no Juízo de 1º grau ao julgar procedente o pedido.

No escopo de infirmar tal conclusão, sustentam os apelantes, em síntese, que:
(i)
não há controvérsia quanto à existência do evento danoso e os veículos nele envolvidos, todavia, há nítida divergência acerca de sua culpa pela ocorrência do sinistro;
(ii)
o relato do acidente de trânsito nele contido não foi feito pelas autoridades policiais, mas sim, por uma das partes envolvidas, estando ausente ainda de assinatura do declarante e QR-Code válido que possibilite autenticar e identificar a autoridade policial que confeccionou o documento;
(iii)
o acordo celebrado em anterior processo (de nº 0002742-89.2016.8.08.0017), não tem o condão de reconhecer a responsabilidade civil de reparar os danos, posto que resolveram pôr fim ao litígio sem discutir o mérito da causa, sem que fosse reconhecida sua culpa;
(iv)
a única prova testemunhal dos fatos não foi ouvida, por desistência expressa da requerente), de forma que resta ausente qualquer elemento que indique com firmeza que os requeridos tenham agido com culpa ou dolo; e
(v)
se mantida a condenação, deve ser abatida a quantia por eles paga ao celebrarem acordo no processo nº 0002742-89.2016.8.08.0017, sob pena de enriquecimento sem causa da apelada.

1. Preliminar arguida de ofício: inovação em sede recursal
.

Do cotejo das razões recursais com as teses defensivas expostas pela parte requerida em sua contestação (fls. 63/67), constato que a insurgência recursal no sentido de que “
o relato do acidente de trânsito nele contido não foi feito pelas autoridades policiais, mas sim, por uma das partes envolvidas, estando ausente ainda de assinatura do declarante e QR-code válido que possibilite autenticar e identificar a autoridade policial que confeccionou o documento
” (Id 11204353, p. 5), em momento algum foi suscitada em primeiro grau de jurisdição.

Em sua contestação, limitaram-se os requeridos a atribuírem a culpa pelo acidente ao condutor do veículo segurado que, segundo a sua narrativa, “
dirigia de forma completamente incompat
í
vel co
m
a via, de for
m
a i
m
prudente e em alta velocidade, tendo brusca e repentinamente freado, quando então ocasionou a colisão co
m
o v
eí
culo dos requeridos
” (fl. 66).

Ao somente arguirem supostos vícios na lavratura da ocorrência de acidente perante esta instância recursal (fls. 27/28), os requeridos/apelantes inviabilizaram a sua apreciação pelo MM. Juiz e a respectiva manifestação da parte autora em sede de réplica; por corolário, o conhecimento dessa matéria – arguida tão somente na seara recursal – implicaria em indevida
supressão de instância
, o que não pode ser admitido por este Órgão Colegiado.

Não é excessivo recobrar que, a teor do disposto no art. 336 do CPC/2015, “
Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir
”, isto é, a contestação deve concentrar todas as teses defensivas, não se admitindo a veiculação, somente em grau recursal, de novel argumento sobre o qual não tivera a parte contrária, assim como o juiz, oportunidade de se pronunciar no Juízo de 1º grau.

Por tais razões,
não conheço da apelação cível
no que tange aos supostos vícios existentes na lavratura da ocorrência de trânsito (Id 11204353, p. 5).

É como voto!

2. Mérito recursal

De saída, deve ser rechaçado o pleito subsidiário dos apelantes no sentido de que seja abatida da condenação – na hipótese de ser mantida – a quantia por eles paga ao celebrarem acordo com a empresa proprietária do outro veículo envolvido no acidente (fl. 32), qual seja, de R$ 2.652,00 (dois mil seiscentos e cinquenta e dois reais).

É tranquila a jurisprudência dos tribunais no sentido de que a transação entre os envolvidos no acidente, seja judicial ou extrajudicial, ainda que contenha cláusula de plena e geral quitação,
não extingu
e
o direito regressivo da seguradora
e, tampouco, interfere na indenização a que esta última porventura fizer jus.

Incide a Súmula nº 188 do STF no sentido de que “
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro
”, ou seja, é assegurado o direito de regresso da seguradora, sobre a quantia devida a título de ressarcimento, em sendo comprovada a culpa da outra parte pela ocorrência do evento danoso com cobertura securitária.

De mais a mais, é de fácil percepção que o acordo celebrado diz respeito ao valor cobrado pela segurada a título de ressarcimento do prejuízo com o pagamento da
franquia
(fls. 68/72), conforme se infere da apólice então vigente (fl. 26), não alcançando, portanto, a integralidade dos prejuízos ressarcidos pela seguradora. Vale dizer: do prejuízo total, uma parcela foi custeada pela segurada, a título de franquia e outra pela seguradora, por força do contrato de seguros entre elas celebrado.

Feito o breve parêntese, evoluo a análise da culpa pelo acidente de trânsito que, de acordo com os apelantes, não teria sido descortinada.

Como de praxe em demandas dessa natureza, são antagônicas as versões apresentadas pelas partes para o evento danoso, mediante recíproca imputação da culpa: de acordo com os apelantes, em sua contestação, o acidente ocorreu por culpa exclusiva do condutor do veículo segurado, que dirigia de forma incompatível com a via, de maneira imprudente e em alta velocidade, ocasionando a colisão ao empreender frenagem de foram brusca e repentina (fl. 66); por sua vez, alega a seguradora que o veículo segurado estava regularmente parado num semáforo quando foi atingido em sua parte traseira pelo veículo dos apelantes.

Entretanto, em suas razões recursais, os apelantes abandonaram a versão contida em sua peça de defesa e, em manifesta inovação recursal, conforme vimos em trato preliminar, limitaram-se a invocar supostos vícios formais na lavratura da ocorrência pela autoridade policial.

Dessa forma, apesar de não ser reiterada a tese defensiva de que a colisão teria se dado em virtude da imprudência e alta velocidade desenvolvida pelo condutor do veículo segurado, entendo por bem examiná-la, no âmbito da devolutividade da matéria e, desde já adianto, a razão posta-se ao lado do magistrado sentenciante ao presumir a culpa daquele que colidiu na traseira. Vejamos.

Consta do Boletim de Acidente de Trânsito a seguinte narrativa (fl. 28):

“(...) na data de 06/10/2016, as 10:00, no endereço BR 262, KM 6.5, Trecho Principal BR 262(0,0 ao 7,1), CARlAClCA-ES, a veículo CHEVROLET/MONTANA LS de placa PPG4061 conduzido por JOÃO PAULO TESCH, CPF 179.110.617-0 envolveu-se em um acidente sem vítima do tipo Colisão traseira. No momento do acidente seu veículo estava parado na via. Foi envolvido ainda o veículo 339010-VW/23.220 (Nacional) de placa MQL2409”

E ainda, a título de “Informações Complementares” (fl. 28):

“(...) O veículo montana conduzido por João seguia na via (BR 262), quando avistou que a semáforo/sinal estava na cor de alerta (amarelo) o mesmo diminuiu a velocidade e freou para que a veículo parasse logo atrás veio o outro veículo envolvido (caminhão basculante) conduzido por Felipe que não conseguiu parar e acabou colidindo com a traseira da montana projetando-a uns 15 metros a frente”.

Diferentemente do que foi alegado na contestação, não há mínimos indícios de que o veículo segurado trafegasse em alta velocidade incompatível com a via ou realizasse manobras imprudentes e, ao que tudo indica, empreendeu frenagem ao se deparar o condutor com a sinalização semafórica na cor amarela, sendo atingido em sua traseira pelo veículo dirigido pelo 2º requerido Felipe.

Ora, se o condutor do veículo segurado empreendeu frenagem ao avistar a cor amarela do semáforo, decerto aquele que trafegava imediatamente atrás (2º requerido Felipe) não poderia ultrapassar o semáforo, porquanto provavelmente já estaria sinalizando a cor vermelha, o que descortina não ter conseguindo evitar a colisão por não guardar a distância adequada, assim tornando presumida a sua culpa por violar o disposto nos arts. 28 e 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 28
. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Art. 29
. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas: (...)

II
– o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.

Dessa forma, a frenagem empreendida pelo condutor do veículo segurado ao avistar a sinalização semafórica na cor amarela demonstra, contrariamente ao sustentado na contestação, a sua prudência ao se aproximar de um cruzamento sinalizado, de modo que a colisão poderia ter sido evitada pelo 2º requerido Felipe se guardasse a distância mínima de segurança em relação ao veículo que trafegava imediatamente à sua frente.

É oportuno reafirmar: em se tratando de abalroamento traseiro na condução de veículo automotor, aquele que sofreu colisão na traseira de seu veículo tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, diante da aparente inobservância do dever de cautela preconizado pelo mencionado art. 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro (cf. STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 483.170/SP, rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 19/10/2017, DJe de 25/10/2017), ressalvada a possibilidade de ser produzida prova, pelo abalroador, de que teria a vítima contribuído determinantemente para a colisão, o que não ocorreu no caso concreto.

A respeito da matéria, trago a lume julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 3.
Presume-se a culpa do condutor que colide na parte traseira do veículo que está imediatamente à sua frente, cabendo a ele a prova de desoneração de sua culpa
. Precedentes.

4. (...)

5. Embargos de declaração acolhidos para conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento.”

(STJ, Quarta Turma, EDcl no AgInt no AREsp nº 1.954.548/SP, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 16/05/2022, DJe de 20/06/2022)

“(...) 2. Abalroamento traseiro na condução de veículos automotores.
Aquele que sofreu a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro
. Precedentes. Tribunal de origem que consignou a falta de atenção do motorista e a culpa pela colisão traseira que ensejou o engavetamento. Impossibilidade de revolvimento da matéria fática probatória dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.

2. (...)

3. Agravo interno desprovido.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 483.170/SP, rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. SEGURADORA SUB-ROGADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO PELA TRASEIRA. OBSERVÂNCIA DO INCISO II DO ART. 29 DO CTB. PRESUNÇÃO DE CULPA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO.

1.
Aquele que abalroa por trás na condução de veículos automotores tem em seu desfavor a presunção de culpa
, ante a aparente inobservância do dever de cautela contido no inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro.

2. Incidência do entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que ‘culpado, em linha de princípio, é o motorista que colide por trás, invertendo-se, em razão disso, o onus probandi, cabendo a ele a prova de desoneração de sua culpa’.

3. (...)

5. Agravo Regimental desprovido”.

(STJ, Terceira Turma, AgRg no REsp nº 1.416.603/RJ, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 24/02/2015, DJe de 03/03/2015)

Com efeito, a despeito da noticiada desistência da seguradora em promover a oitiva da única testemunha presencial da colisão, não restou produzida pelos apelantes qualquer prova capaz de afastar a sua presumida em virtude da colisão traseira sofrida pelo veículo segurado.

Em tom conclusivo, não há motivos para a pretendida reforma da sentença, haja vista que as provas coligidas e a própria dinâmica do acidente não respaldam a tese recursal, do que decorre a minha conclusão, em harmonia com a alcançada pelo douto juiz, de que a seguradora faz jus ao ressarcimento, em sede regressiva, dos prejuízos causados pelo causador do acidente de trânsito que envolveu o veículo segurado.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
majoro em
3
% os
honorários sucumbenciais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11).

Ante o exposto,

conheço parcialmente da
ap
elação cível
e, nessa extensão,
lhe nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho e eminente Relatora.